Tribunal: TJPA
Processo: 0804485-89.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804485-89.2020.8.14.0051

APELANTE: ABRAAO LINCO FERREIRA DA ROCHA

APELADO: ANA KARINA LIMA DA SILVA, INACIO HENRIQUE LIMA PARENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO JURÍDICO OPONÍVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de reivindicação cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada, mantendo sentença que reconheceu a propriedade do autor sobre embarcação, determinou sua imissão na posse, rejeitou pedido indenizatório e julgou improcedente reconvenção, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise da prova testemunhal, à caracterização da posse injusta e à existência de prejudicialidade externa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova testemunhal; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação do requisito da posse injusta na ação reivindicatória; (iii) determinar se há obscuridade na definição jurídica de posse injusta; (iv) verificar a existência de omissão quanto à alegada prejudicialidade externa; e (v) analisar a possibilidade de efeitos infringentes e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colegiado afirma que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais.

4.

O acórdão embargado aprecia suficientemente o conjunto probatório e conclui pela inexistência de prova de negócio jurídico apto a transferir a propriedade, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada depoimento.

5.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os elementos probatórios, desde que apresente fundamentação suficiente, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

6.

A decisão reconhece adequadamente a posse injusta ao constatar a ausência de título jurídico que legitime a detenção do bem pelos réus.

7.

A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a posse injusta, em ação reivindicatória, decorre da ausência de causa jurídica oponível ao proprietário, independentemente dos vícios do art. 1.200 do Código Civil.

8.

Não há obscuridade quando a decisão apresenta fundamentação clara e coerente, permitindo a compreensão do raciocínio adotado.

9.

A alegação de vícios revela mero inconformismo da parte, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

10.

O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Considera-se injusta, na ação reivindicatória, a posse desprovida de título jurídico oponível ao proprietário, independentemente da demonstração dos vícios do art. 1.200 do Código Civil. 3. A ausência de análise pormenorizada de prova testemunhal não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. 4. O prequestionamento é implícito quando a matéria é enfrentada pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II, 489, §1º, IV, 1.022, 1.026, §2º, e 313, V, “a”; CC, arts. 1.200 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.147.557/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2024, DJe 22/08/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA KARINA LIMA DA SILVA
e
INÁCIO HENRIQUE LIMA PARENTE
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos nos autos da ação de reivindicação cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada ajuizada por
ABRAÃO LINCON FERREIRA DA ROCHA
.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que declarou o autor legítimo proprietário da embarcação denominada “Sedução – Motorboat Phoenix 360”, inscrição nº 0230914390, determinando sua imissão na posse do bem, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem como julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais e a reconvenção apresentada pelos réus, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca entre as partes.

Em suas razões recursais de id. 34579716, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão padeceria de vícios de omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que: (i) não teria havido análise da prova testemunhal produzida nos autos, especialmente o depoimento de Edinaldo Luiz da Mota Júnior, gerente do Iate Clube onde a embarcação se encontrava atracada, o qual, segundo alegam, teria confirmado que o falecido Francisco Iran Parente da Silva era publicamente reconhecido como proprietário de fato da embarcação e que os herdeiros passaram a arcar com os débitos do bem após seu falecimento; (ii) o julgado teria deixado de examinar adequadamente o requisito da posse injusta, indispensável à procedência da ação reivindicatória, limitando-se à análise do domínio registral; (iii) haveria obscuridade quanto ao conceito jurídico de posse injusta aplicado ao caso concreto, notadamente diante da distinção entre a tese ampla, segundo a qual é injusta a posse desprovida de título oponível ao proprietário, e a tese restrita, vinculada aos vícios da violência, clandestinidade ou precariedade previstos no art. 1.200 do Código Civil; (iv) não teria sido devidamente enfrentada a tese de prejudicialidade externa relacionada à ação de anulação de título de crédito nº 0804932-77.2020.8.14.0051; e (v) seriam necessários esclarecimentos para fins de prequestionamento dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489, §1º, IV, 1.022 e 313, V, “a”, do CPC, bem como dos arts. 1.200 e 1.228 do Código Civil.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a correção dos vícios apontados, atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, dar provimento à apelação anteriormente interposta pelos ora embargantes, julgar improcedente a ação reivindicatória e inverter os ônus sucumbenciais, além do expresso prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Intimada a parte embargada para apresentar contrarrazões, certificou-se o decurso do prazo legal sem manifestação (ID 34884074).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo situações excepcionais.

No caso concreto, inexiste qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado.

No tocante à alegada omissão quanto à prova testemunhal, verifica-se que o acórdão embargado apreciou suficientemente o conjunto probatório, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de prova apta a demonstrar a alegada dação em pagamento ou qualquer outro negócio jurídico que transferisse a propriedade da embarcação ao falecido Francisco Iran Parente da Silva, ressaltando, inclusive, que o ônus probatório incumbia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de menção expressa ao depoimento da testemunha Edinaldo Luiz da Mota Júnior não configura omissão, porquanto o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma pormenorizada, todos os elementos probatórios constantes dos autos, bastando a exposição de fundamentos suficientes à formação de seu convencimento, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No que concerne à alegação de omissão quanto ao requisito da posse injusta, igualmente não assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e adequada o referido requisito, ao reconhecer o direito de propriedade do autor com base em contrato de compra e venda regularmente firmado e devidamente registrado, bem como ao consignar a ausência de qualquer título jurídico apto a legitimar a posse exercida pelos réus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em sede de ação reivindicatória, considera-se injusta a posse desprovida de causa jurídica apta a justificar a detenção do bem perante o titular do domínio, sendo desnecessária a demonstração dos vícios previstos no art. 1.200 do Código Civil. Nesse sentido:

“Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, não havendo falar em violação ao art. 489 do CPC quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, sendo, ademais, considerada injusta a posse desprovida de causa jurídica oponível ao titular do domínio.” (STJ, REsp 2.147.557/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2024, DJe 22/08/2024).

Tal compreensão encontra amparo no art. 1.228 do Código Civil:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Dessa forma, ao consignar que os réus não lograram comprovar a existência de dação em pagamento ou qualquer outro negócio jurídico justificante da posse, o acórdão reconheceu, de maneira suficiente, a natureza injusta da posse exercida pelos embargantes, inexistindo omissão a ser sanada.

No que tange à alegada obscuridade, igualmente não procede a insurgência. A obscuridade pressupõe dificuldade objetiva de compreensão do julgado, o que manifestamente não se verifica no caso concreto, porquanto a decisão apresenta fundamentação clara e coerente.

Não há, igualmente, qualquer violação ao art. 489 do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

A pretensão dos embargantes revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, tal providência somente se admite em hipóteses excepcionais, o que não se verifica na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, considera-se implícito quando a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026